Tribunal: TJBA
Processo: 0176906-46.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0176906-46.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF

Advogado(s)
:
LARA CORREA SABINO BRESCIANI, FRANCISCO ALVINO DA SILVA FILHO, LUISA CAROLINA DE SOUZA MATOS

APELADO: SINDICATO DOS BANCARIOS DA BAHIA

Advogado(s)
:
ANGELA MASCARENHAS SANTOS, RENATO MARCIO ARAUJO PASSOS DUARTE

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM FACE DE DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. DISTINÇÃO DE PERCENTUAIS ENTRE HOMENS E MULHERES. INCONSTITUCIONALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. APLICAÇÃO DOS TEMAS 339 E 452 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno contra decisão monocrática que, com base nos Temas 339 e 452 da repercussão geral, negou seguimento a recurso extraordinário interposto pela FUNCEF em ação coletiva que discutia cláusula contratual de previdência complementar com distinção de valores entre homens e mulheres.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em aferir se o acórdão recorrido, consideradas as especificidades do caso concreto, examinou de forma adequada a controvérsia relativa à constitucionalidade de cláusula contratual de previdência complementar que estabelece percentuais distintos de complementação de aposentadoria entre homens e mulheres, à luz dos Temas 339 e 452 da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.

III. Razões de decidir

3. O Tema 452 do STF declara inconstitucional cláusula contratual que, com base em tempo médio de contribuição, concede benefício inferior às mulheres, por ofensa ao princípio da isonomia (CF/1988, art. 5º, I).

4. O acórdão recorrido aplicou corretamente essa tese, afastando diferenciação de tratamento por sexo em plano de previdência complementar, ainda que sob alegação de adesão voluntária ou migração de plano.

5. O fundamento da decisão está em conformidade com o Tema 339 do STF, que exige motivação suficiente, ainda que sucinta, para a validade do julgado.

IV. Dispositivo e tese

5.Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. É inconstitucional cláusula de plano de previdência complementar que prevê complementação de aposentadoria inferior para mulheres, por afronta ao princípio da isonomia, conforme o Tema 452 do STF. 2. A fundamentação sucinta, mas suficiente, atende ao art. 93, IX, da CF/1988 (Tema 339/STF)”

Dispositivos citados
: CF/1988, art. 5º, I e 93, IX.

Jurisprudência citada
: STF, Tema 339 (AI 791.292 RG /PE) e Tema 452 (RE 639138).

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Extraordinário nos autos da Apelação Cível 0176906-46.2008.8.05.0001, em que figuram como Agravante FUNDAÇÃO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF e como Agravado SINDICATO DOS BANCÁRIOS DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA

2º Vice-Presidente

Procurador(a) de Justiça